Tribunal: TJDFT
Processo: 0727372-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. VERBA DE POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA.
1. Considera-se impenhorável o valor depositado em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, salvo para pagamento de prestação alimentícia, consoante disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
2. No caso, o devedor comprovou que o bloqueio foi realizado em conta poupança, e que o valor não ultrapassou o limite legal mencionado, razão pela qual é, de fato, vedada a penhora.
3. Recurso conhecido e não provido.